Tribunal: CARF
Processo: 10825.721605/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.721605/2012-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.190 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
ANDRE VEIGA BARBANTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Todas as deduções da base de cálculo do imposto estão sujeitas à
comprovação, a critério da autoridade lançadora. Admitida a dedução apenas
quando comprovadas as exigências legais para a dedutibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da 5a Turma
da DRJ/SDR.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Impugnação à Notificação de Lançamento que promoveu alteração na
declaração de ajuste anual do sujeito passivo relativa ao Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física (IRPF) do ano-calendário 2008, reduzindo o imposto a restituir apurado
de RS 18.685,27 para RS 130,69.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.721605/2012-30
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.190 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721605/2012-30

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento foi efetuado em
razão de: a) dedução indevida com dependente; b) dedução indevida de pensão
alimentícia; e c) dedução indevida de despesas médicas, a saber:

O contribuinte, em sintese, alega:

Certidões de nascimento de Luca Tostes Barbanti e Pedro Tostes Barbanti acostadas
pelo impugnante às fls. 9 e 10.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.190 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721605/2012-30

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Todas as deduções da base de cálculo do imposto estão sujeitas à
comprovação, a critério da autoridade lançadora. Admitida a dedução apenas
quando comprovadas as exigências legais para a dedutibilidade.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Nos termos do parágrafo 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, Paradigma do Lote
02.ACS.0123.REP.020, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos,
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
No tocante aos dependentes declarados, a decisão recorrida concordou com a
autuação, haja vista o fato de que, em outro processo do contribuinte, no caso, o processo de no
10825.721850/2012-47, o contribuinte apresentou a decisão judicial que confirmava a separação
consensual e a respectiva homologação, onde ficou acertado que o recorrente pagaria pensão
alimentícia para os dois filhos declarados pelo contribuinte. Por conta disso, considerando que a
homologação se deu no decorrer do ano de 2007, em 2008 o contribuinte já não mais poderia
declarar os dois filhos como dependentes.
Em relação à dedução por pensão alimentícia e às despesas médicas, não foram
acatados pela falta de comprovação ou mesmo pelo fato de que as arguidas despesas médicas
diziam respeito a outros beneficiários, não dependentes.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte argumenta que não apresentou a
documentação à época porque não dispunha das mesmas por motivos alheios a sua vontade.
Informa que está apresentando a referida documentação e argumenta que independente de
qualquer razão, o que se demonstra com a juntada nesta oportunidade das decisões judiciais
determinando o pagamento de pensão alimentícia é que os lançamentos levados pelo contribuinte
na sua Declaração de Imposto de Renda está absolutamente regular e portanto não passível de
correção da forma como realizada.
Analisando os autos, em especial, a parte posterior à apresentação do recurso
voluntário, onde o contribuinte afirma que entregou, nos outros processos, os referidos
documentos probatórios da pensão alimentícia. entendo que deve ser negado provimento ao
recurso do contribuinte, haja vista o fato de que não foram acostados aos autos do presente
processo os referidos documentos supostamente entregues pelo recorrente.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.190 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721605/2012-30

Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 63
DF CARF MF
Original